Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006838-22.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA - CPF: 032.108.641-44 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA — INICIAL MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
—
CERTAME DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM VIRTUDE DA ABDICAÇÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS E DEVIDAMENTE NOMEADOS — COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE A ATESTA DESISTÊNCIA EXPRESSA BEM COMO PEDIDO DE EXONERAÇÃO – CARACTERIZADA A NECESSIDADE DO SERVIÇO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de pedidos de exoneração, bem como de
desistência expressa de candidatos mais bem classificados, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando tais recusas forem capazes de alcançar a classificação do impetrante.

Verificada a nomeação de candidatos mais bem classificados, os quais optaram por não assumir o cargo para o qual foram convocados, demonstrada está a necessidade de Serviço por parte da Administração Pública.
Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA, contra ato tido como caotor praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pela
Delegada-Geral da Polícia Juidiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, consubstanciada na não nomeação do autor para o cargo de Escrivão de Polícia, regido pelo Edital de Abertura n. 001/2022/SESP/PJC/MT.

Na peça vestibular do
mandamus
, aduz a impetrante, em suma, que realizou concurso público regido pelo Edital nº 001/2022/SESP/PJC/MT, para o Cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, restando classificado na 149º posição, na modalidade Ampla Concorrência.

Afirma “
que no dia 07/06/2023, foram nomeados 315 novos policiais civis, dentre eles, 180 (cento e oitenta) Investigadores, 120 (cento e vinte) Escrivães e 15 (quinze) Delegados de Polícia, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.516 de 07 de junho de 2023, ato de nomeação de nº 1.983/2023.
Logo após, houve a segunda chamada do referido certame, cuja publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.561 de 11 de agosto de 2023, ato de nomeação de nº Ato Nº 2.372/2023 3. Nesse contexto, TODOS os candidatos tomaram posse” (Id. 181044782).

Aduz que, o último candidato nomeado na modalidade ampla concorrência foi DOUGLAS ALENCAR BATISTA FERREIRA, ocupante da 147ª colocação.

Afiança que no dia 28/08/2023 o candidato THIAGO DA CUNHA AGUIAR, aprovado ocupante da colocação 55ª da ampla concorrência, solicitou a EXONERAÇÃO do cargo de Investigador de Polícia e, consequentemente, desistiu do Curso de Formação Técnico Profissional; em razão disso, surgiu 01 (uma) vaga para o cargo de Investigador de Polícia na modalidade ampla concorrência, e diante disso, o candidato JULIANO GUIMARÃES ocupante da posição 148ª, por meio do mandado de segurança 1020586-58.2023.8.11.0000, logrou êxito ao ser nomeado para o cargo que pleiteava.

Após, no dia 11/01/2024, foi publicado no Diário oficial Nº 28.659, pg 29, a EXONERAÇÃO A PEDIDO de PAULO RICARDO RODRIGUES MIRANDA, ocupante da posição 03º do cargo de Investigador de Polícia, na modalidade PCD, e no dia 26/02/2024, foi publicado no Diário oficial Nº 28.689, pg 53, a EXONERAÇÃO A PEDIDO de MATHEUS PEREIRA FARIAS, ocupante da posição 139º do cargo de Investigador de Polícia, na modalidade AMPLA CONCORRÊNCIA, logo, conforme a regra editalícia que na hipótese de não existir outros candidatos na modalidade PCD, a vaga será convertida para AMPLA CONCORRÊNCIA e, portanto, existem mais duas vagas na modalidade AMPLA CONCORRÊNCIA.

Concluiu que, em razão de possuir 02 (duas) vagas especificamente para o cargo de Investigador na Modalidade de Ampla Concorrência, a parte autora faz jus à nomeação, uma vez que ela está na colocação 150º e o ato de nomeação nº 3250/2023 e alcançou até a colocação 149º que pertence a JULIANO GUIMARÃES, e por isso entende que sua expectativa de direito fora convolada em direito subjetivo a nomeação no cargo pretendido.

Pontua que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se caracteriza, pela privação da parte autora em ser nomeado no cargo vago existente, ao qual tem direito a ocupá-lo, e, por conseguinte, auferir renda para seu sustento, realizar as devida segurança pública no Estado, motivo pelo qual a concessão da medida tutela de urgência se faz imprescindível.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar, consubstanciada na imediata nomeação e posse no cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, modalidade Ampla Concorrência, e no mérito, requer a concessão da segurança em definitivo.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 207475166).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (ID. 213524672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º, caput, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA, contra ato tido como coator praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pela
Delegada-Geral da Polícia Juidiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, consubstanciada na não nomeação do autor para o cargo de Escrivão de Polícia, regido pelo Edital de Abertura n. 001/2022/SESP/PJC/MT.

Ressai dos autos, que o impetrante, participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022/SESP/PJC/MT, oportunidade em que concorreu ao cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, para cadastro de reserva, na modalidade Ampla Concorrência, tendo
obtido a 149ª posição
.

Posteriormente, no dia 07/06/2023, foram nomeados 315 (trezentos e quinze) novos policiais civis, sendo que 180 (cento e oitenta) na listagem de investigador, da modalidade ampla concorrência, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.516 de 07 de junho de 2023, ato de nomeação de nº 1.983/20232. Logo após, houve a segunda chamada do referido certame, cuja publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.561 de 11 de agosto de 2023, ato de nomeação de nº Ato Nº 2.372/2023 3. Nesse contexto, TODOS os candidatos tomaram posse.

É cediço que a classificação fora do número de vagas, gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo
, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela
demonstração da necessidade do serviço pela Administração
, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

O impetrante trouxe aos autos, documento oriundo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, cujo teor nos informa que os candidatos PAULO RICARDO RODRIGUES MIRANDA (2º PCD) e MATHEUS PEREIRA FARIAS (138º), solicitaram, a pedido, a exoneração do cargo de Investigador de Polícia (ids. 206755179 e 206753185).

Assim, entendo que o fato do candidato mais bem classificado, devidamente nomeado, ter manifestado expresso desinteresse na ocupação do cargo - ainda que momentâneo - atesta a
vacância
do cargo e demonstra a
necessidade de preenchimento
da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas. (N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, tenho que, ao menos aparentemente, a Administração Pública já expressamente demonstrou a necessidade de serviço, de modo que entendo ser benéfica a imediata nomeação do impetrante tanto para o Ente Público, como também para a coletividade.

Diante do exposto,
concedo a ordem mandamental
e determino a autoridade coatora que proceda com a nomeação e consequente posse do impetrante FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA, para o cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, modalidade Ampla Concorrência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024